Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-75.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007428-75.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMILO DA SILVA - CPF: 038.950.891-84 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo
CLEVERSON CAMILO DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente os pedidos para fins de reconhecer os seus direitos trabalhistas em decorrência do contrato temporário para a função de Técnico Administrativo Educacional nos períodos de 17/02/2017 a 31/12/2018 e 03/06/2019 a 21/07/2021, bem como para os cargos de Assessor de Recursos Humanos (10/01/2019 a 31/05/2019) e Diretor de Recursos Humanos (22/07/2022 a 01/08/2024), estes últimos ocupados mediante nomeação para cargo em comissão e condenar o Município de Alta Floresta ao
pagamento de FGTS e férias, acrescidas de 1/3 constitucional, além da declaração de nulidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve renovação sucessiva e irregular da contratação temporária do autor, configurando desvirtuamento do vínculo, e se há direito ao pagamento de benefícios trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo do recorrente com a Administração Pública ocorreu por meio de contratos distintos, sem prorrogações sucessivas além do prazo máximo permitido pela Lei Municipal n. 1005/2001, que prevê contratação temporária por um ano, prorrogável por igual período.

A ocupação dos cargos de Assessor de Recursos Humanos e Diretor de Recursos Humanos se deu
por meio de nomeação para cargo em comissão, o que afasta a aplicação das regras de contratação temporária previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Não configurada a renovação sucessiva e reiterada dos contratos temporários nem o desvirtuamento da contratação, não se aplicam os precedentes do STF sobre nulidade de contratos irregulares e direitos trabalhistas decorrentes (Temas 551 e 916).

Ausente prova de que a contratação excedeu os limites legais ou foi realizada sem obser
vância dos critérios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, motivo pelo qual não há direito à percepção das verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido e mantida a sentença inalterada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

A contratação temporária realizada nos termos da legislação municipal, sem prorrogações sucessivas além do limite legal, é válida e não gera efeitos trabalhistas típicos de relação empregatícia.

A ocupação de cargos em comissão por meio de nomeação não caracteriza contrato temporário, sendo regida por regime jurídico próprio.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto
por
CLEVERSON CAMILO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025